Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CORRETORA DE CÂMBIO. ENCOMENDA DE MOEDA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONTRATO CELEBRADO FORA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, sob pena de sujeitar-se às consequências decorrentes de eventual insolvência.
2. Entretanto, no caso em tela, é possível notar que a compra por encomenda de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros), a serem entregues no dia 14/05/2020, não abarcou o período de vigência do contrato firmado entre a União Alternativa Corretora e a empresa J&B Viagens e Turismo Ltda (IEX Câmbio).
3. O artigo 1.025 do Código Civil dispõe que o sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à sua admissão. 3.1. In casu, não se trata de sócio que foi admitido em sociedade já constituída, mas de contrato de convênio de correspondente cambiário, onde a J&B Viagens e Turismo Ltda (IEX Câmbio) somente operava câmbio como mandatária da União Alternativa Corretora.
4. Recurso conhecido e não provido.